Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PANDEMIA “COVID”. DIFICULDADE DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO.
1. O dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
2. A medida tem caráter excepcional e deve perdurar por período razoável, para que o ex-cônjuge ou ex-companheiro alcance relativa independência financeira.
3. O cenário de pandemia vivenciado no mundo trouxe consigo mudanças repentinas de hábitos, dentre elas a determinação de distanciamento social, com o fim de conter o avanço do coronavírus, o que dificulta a inserção da ex-esposa no mercado de trabalho.
4. No caso, a ex-esposa tem 51 anos, está desempregada e está acometida por doenças que exigem tratamentos específicos e vive, exclusivamente, com o auxílio emergencial (“Covid-19”) e a ajuda dos seus familiares.
5. Apelação conhecida e provida em parte. Unânime.